Tribunal: TJDFT
Processo: 0738034-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. PLANILHA DO DÉBITO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Instruída a petição inicial da ação de busca e apreensão com o instrumento contratual e com a comprovação da constituição do devedor em mora, deve ser desconstituída a sentença extintiva do feito que indefere a petição inicial por ausência de indicação dos dados do depositário fiel e apresentação de planilha do débito com os descontos referentes aos juros remuneratórios. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido.